Tribunal: CARF
Processo: 10120.900847/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900847/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.852 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
DICEBEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
Declaração de Compensação reúne os atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
08-48.210, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, este levantado no
montante de R$ 6.352,00.
Autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório, denegando o direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900847/2012-25
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900847/2012-25

postulado, ao argumento de que parcelas que o compuseram não foram confirmadas (retenções
na fonte e estimativa de dezembro de 2006, tida por compensada).
A não confirmação da estimativa de dezembro de 2006 decorreu do fato de que tal
débito não teria sido levado a qualquer compensação.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações do
contribuinte naquele apelo inaugural, transcrevo excerto do relatório da decisão recorrida:
Com a apresentação da DIPJ/2007, o contribuinte pretende demonstrar a
correspondência das parcelas de composição do crédito e o saldo negativo.
O colegiado a quo (“DRJ”) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
No tocante às retenções do imposto na fonte não confirmadas, no valor de
R$ 10.216,98 (fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 00.000.000/0311-51), a DRJ, após trazer
à baila a legislação pertinente, referente à comprovação da retenção mediante informe de
rendimentos emitido em nome da beneficiária pela fonte pagadora, teceu as seguintes
considerações:
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
(no teor do art. 988 do Decreto no 9.580, de 2018), sem esquecer da necessidade de
demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre
as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto
devido, na forma do art. 228, III do Decreto.
[...]
A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sumulou o
entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à retenção na fonte, na Súmula no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
[...]
Na hipótese excepcional de a fonte pagadora não fornecer o comprovante de
rendimentos ao beneficiário, não transmitir a DIRF ou preenchê-la indevidamente,
somente quando verificada, de forma contundente e cabal, por outros meios de prova, a
ocorrência do pagamento de valores e a retenção dos tributos respectivos é que a
autoridade tributária poderá reconhecer o direito creditório pleiteado.
[...]
O contribuinte não apresentou o informe de rendimentos da fonte pagadora, obrigando-
nos a consultar os sistemas internos apenas para ratificar a existência ou não de DIRF
retificadora que tenha modificado o quadro fático sobre o qual trabalhou a unidade de
origem.
Conforme se observa no Resumo do Beneficiário da DIRF, não houve mudança na
situação, tendo a unidade de origem reconhecido as retenções na fonte identificadas
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900847/2012-25

nesta declaração. Portanto, não resta nada a ser feito ante a não apresentação dos
informes de rendimentos de que trata o Regulamento do Imposto de Renda.
No que tange à estimativa de CSLL de dezembro de 2006, informada como
compensada pelo contribuinte em sua DComp no montante de R$ 120.743,94, a DRJ reformou
em parte o Despacho Decisório, para admitir que R$ 85.574,08 compusessem a apuração do
imposto, após perceber que o contribuinte cometera erro de preenchimento da Declaração de
Compensação em que discrimina a composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado. Contudo, o
desfecho permaneceu o mesmo, não havendo crédito a ser conferido ao sujeito passivo:
Cotejando a DCTF, verifico que o contribuinte cometeu erro na elaboração da DCOMP,
tendo aglutinado num único mês (dezembro) as compensações levadas a efeito ao largo
do período de apuração, que totalizam R$ 85.574,08.
Ao analisar a referida compensação, a autoridade tributária na unidade de origem
expediu o Despacho Decisório 017590496, Processo 10120.900845/2012-36, que
reconheceu apenas o saldo negativo de R$ 1.600,41.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade manejada pelo sujeito passivo contra
esta decisão, a 2a turma da DRJ/Belo Horizonte, em 15 de janeiro do presente ano,
redigiu o acórdão 02-88.952, em que julgou procedente em parte a defesa, reconheceu o
direito creditório de R$ 119.143,53, além do já admitido no despacho decisório referido,
e homologou as compensações em litígio até o limite do crédito deferido.
Como resultado, todas as estimativas de IRPJ do ano-base 2006 foram extintas por
compensação, veja:
[...]
Sendo assim, reformo o despacho decisório para reconhecer o crédito de R$ 85.574,08,
referente a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Desse modo, as parcelas de crédito confirmadas após o julgamento em primeira
instância passam a totalizar R$ 164.535,01.
Contudo, como o IRPJ devido é superior a este valor, R$ 193.010,87, não existe saldo
negativo a ser reconhecido.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, reforçando que: seu crédito
estaria demonstrado na DIPJ e demais informativos existentes nos arquivos digitais da RFB, que
os valores recusados se acham regular e rigorosamente informados e identificados tanto nos
DCOMP’s listados quanto nas DIPJ’s correspondentes; e que as informações trazidas pelo
relator do voto condutor da decisão recorrida atinentes ao resultado de outro contencioso não
guarda qualquer relação com o presente caso, o que ilustraria que a análise da DComp objeto dos
autos não teria sido realizada a contento.
Requer, em conclusão, que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a
decisão de piso para que se dê a integral homologação das compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900847/2012-25

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De antemão, é de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A par do Despacho Decisório que lhe foi desfavorável, nada trouxe ao
contencioso que viesse a comprovar a liquidez e certeza do crédito que postulara. Valera-se,
apenas, da alegação genérica de que o crédito estaria adequadamente demonstrado e comprovado
na DIPJ e na DComp, as quais, como visto, traziam informações completamente desencontradas.
A autoridade fiscal glosou retenções supostamente sofridas na fonte e o valor da
estimativa de dezembro de 2006 na composição do saldo negativo. Ciente, a Recorrente nada
carreou aos autos para comprovação em contrário, que não fosse meramente sua DIPJ.
Por outro lado, o relator do voto condutor do acórdão em combate foi
extremamente diligente, buscando nas bases de dados da RFB por informações que viessem a
labutar a favor do contribuinte.
Ciente dos fundamentos e do resultado da decisão recorrida, a Recorrente,
novamente, quedou-se inerte na comprovação dos fatos que alega, repetindo, pura e
simplesmente, os argumentos genéricos e imprecisos contidos na Manifestação de
Inconformidade e buscando, inutilmente, desqualificar o zeloso trabalho realizado pelo colegiado
de piso.
A Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo
de apresentação de provas extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesses
casos, satisfizesse ao menos uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo artigo), sendo certo
que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art. 74, §
11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Reconhecendo a dedicação e o esmero do colegiado a quo, capitaneado pelo nobre
relator, assinalo que o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Deste modo, valho-me dos fundamentos do Acórdão recorrido, reproduzido
alhures, como razões de decidir, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.852 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900847/2012-25

do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, mantendo, assim, a glosa
parcial da estimativa de IRPJ de dezembro de 2006 e das retenções do imposto na fonte.
Salutar destacar que a prova da retenção sofrida na fonte não se faz
exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF n° 143). A
propósito, tal entendimento está expresso na decisão recorrida. Entretanto, a Recorrente não
empreendeu esforço algum para provar ter sofrido a retenção em litígio, embora estivessem ao
seu alcance elementos hábeis e idôneos para tanto, como: escrituração contábil e, especialmente,
comprovantes dos recebimentos dos rendimentos líquidos do imposto retido (extratos bancários e
afins).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Original